Tribunal: TJPA
Processo: 0000879-26.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000879-26.2015.8.14.0063

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIANE PINHHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0000879-26.2015.8.14.0063

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelados: LILIANE PINHHEIRO DE OLIVEIRA e D. A. DE O. S.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO POLICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA 642 DO STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0000879-26.2015.8.14.0063

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelados: LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA e D. A. DE O. S.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Vigia, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA e D. A. DE O. S.

Consta na exordial que
LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA
representando a si e seu filho
D. A. DE O. S
, afirma que o seu ex-companheiro foi assassinado dentro da Delegacia de Polícia, localizada no Município de Vigia de Nazaré – PA. Alega que seu companheiro, AUGUSTO DOS SANTOS foi preso injustamente, devido a uma denúncia efetuada por uma ex-namorada.

Diante do fato narrado, a parte apelada ingressou com Ação de Indenização por danos morais, pleiteando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo dano moral sofrido pela família. Afirmou ainda que o filho encontrava-se, à época, com 06 anos de idade, sendo ambos sustentados pelo falecido.

O Juízo
a quo
, proferiu decisão nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, RECONHEÇA ILEGITIMIDADE ATIVA da Requerente LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA, de forma que JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, no que tange ao pleito da mesma, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Alhures, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido do Autor DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS, de forma que CONDENO O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, de maneira que EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Promovente, que teve reconhecida sua ilegitimidade ativa, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a exigência de tais verbas ficar sobrestada enquanto não houver comprovação de alteração financeira da Demandante, nos termos do que dispõe o artigo 12 da Lei 1.060/50, visto que é beneficiária da assistência de justiça gratuita.

Em relação ao Requerido, não deve haver condenação ao pagamento das custas, pois este é isento, entretanto condeno-o a pagar honorários advocatícios ao patrono do Autor, em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera o mínimo exigido no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.”

O estado do Pará interpôs recurso de apelação, ID 8269382, aduzindo os fatos narrados não correspondem a verdadeira versão dos fatos, além da ilegitimidade ativa dos apelados, requerendo a reforma total da sentença a quo. Alega ainda, a ausência de requisitos configuradores da responsabilidade civil, alegando que não há nexo de causalidade entre a conduta de seus agentes e o dano alegado. Ressalta que não há violação dos direitos e garantias fundamentais do preso, pois o Estado não deu causa aos prejuízos do apelado e que o dano material e moral alegado é decorrente de crime cometido por terceiros. Assim, pleiteou pelo reconhecimento da inexistência de dano moral. E ainda, impugnou o valor arbitrado à título de indenização.

Os apelados apresentaram contrarrazões, ID 8269386.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação Cível, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0000879-26.2015.8.14.0063

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelados: LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA e D. A. DE O. S.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELADOS
.

Aduz o apelante que os apelados não possuem legitimidade ativa, ante a falta de habilitação do espólio de Augusto dos Santos. A alegação não merece acolhimento, tendo em vista que o direito a indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, nos termos da súmula 642 do STJ.

“O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

In casu
, o Magistrado declarou a ilegitimidade da requerente/apelada LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA, uma vez que a mesma não juntou qualquer documento comprobatório que demonstrasse a condição de companheira do falecido, razão pela qual considerou apenas o requerido D. A. DE O. S como parte legitima para atuar no polo ativo da demanda, ante a comprovação de que o mesmo é filho do falecido, portanto, plenamente legítimo para figurar no polo ativo da demanda.

“
O direito de exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança. Vale dizer que o direito que se sucede é o de ação, de caráter patrimonial, e não o direito moral em si, personalíssimo por natureza e, portanto, intransmissível
.” (Ministra Nancy Andrighi, Resp 1.040.529)

Assim, segue rejeitada a preliminar de ilegitimidade de parte.

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

Aduz o apelante a ausência de requisitos configuradores da responsabilidade civil, alegando que não há nexo de causalidade entre a conduta de seus agentes e o dano alegado.

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

No presente caso, o detento morreu, supostamente mediante suicídio, nas dependências da Delegacia local, na cela, onde, segundo o próprio apelante, só estava detido o falecido, em questão. Portanto, é possível dizer que diante da existência de apenas um detento não era impossível que os agentes estatais se mantivessem vigilantes ao detento.

Diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dano (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, permitiu a ocorrência do crime, na dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do apelante, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custodia, independente da responsabilização criminal de terceiros. Portanto, diante da ausência de qualquer comprovação de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

ALEGAÇÃO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL. N
ECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

In casu
, o Magistrado
a quo declarou a
ilegitimidade da autora LILIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA, julgando extinto o processo com relação a mesma.

Com relação ao apelado DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS fixou o dano moral em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

O valor fixado parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pelo requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022